Tribunal: TJSP
Processo: 1501056-88.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico – Sentença condenatória – Apreensão de aproximadamente 1 tonelada de substâncias tóxicas (cocaína e maconha) – Insurgência dos réus – Preliminares:
A) ilicitude da prova obtida – Inocorrência – Crime permanente – Imóvel não habitado – Utilização do local para armazenamento de drogas – Casa que não possui qualquer vestígio de

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico – Sentença condenatória – Apreensão de aproximadamente 1 tonelada de substâncias tóxicas (cocaína e maconha) – Insurgência dos réus – Preliminares:
A) ilicitude da prova obtida – Inocorrência – Crime permanente – Imóvel não habitado – Utilização do local para armazenamento de drogas – Casa que não possui qualquer vestígio de habitação, o que afasta a pretendida nulidade na busca e apreensão realizada pelos agentes públicos, de acordo com recente julgado do Col. STJ (HC 588445/SC) – Rejeição.
B) nulidade da investigação realizada pela polícia militar – Inocorrência – Dicção do disposto no art. 144, parágrafo 4o, da Constituição Federal - Função investigativa que pode ser realizada por outros órgãos estatais – Rejeição.
C) cerceamento de defesa – Alegação de que o sistema virtual apresentou falhas e impediu a compreensão dos depoimentos – Inexistência – Juízo que em observância aos princípios constitucionais e processuais penais, tomou todas as providências necessárias a fim de evitar prejuízos às partes – Rejeição.
Mérito – Autoria e materialidade comprovados – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Reunião estável, permanente e com definida divisão de tarefas para a prática delitiva – Dicção do disposto nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/206 – Dosimetria fixada corretamente pelo juízo – Regime fechado mantido – Dicção do disposto no art. 33, parágrafo 2o, alínea 'a", do Código Penal – Perdimento do veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes (Fiat-Strada, placas FNH-1665) – Incidência do art. 63, I, LA – Automóvel (Fiat-Strada, placas AYK-6607) que não se pode afirmar que tenha sido utilizado para o tráfico ou que seja proveniente do comércio ilícito – Restituição devida - Recurso do réu Everton não provido e recurso do réu Hugo provido em parte, para a restituição do bem supramencionado. Mantida, no mais, a r. sentença. ugo proviedo em parte